Tribunal: TJDFT
Processo: 0703580-63.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE ATENUANTE. RECONHECIMENTO EXPRESSO NA SENTENÇA. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AMEAÇA E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PEQUENAS CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS EM PONTOS PERIFÉRICOS. CONVERGÊNCIA EM PONTOS ESSENCIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há interesse recursal em relação a pedido expressamente reconhecido na sentença combatida. Conhecimento parcial do recurso.
2. Conforme o sistema do livre convencimento motivado, cabe ao juiz avaliar e dar o peso de cada prova de acordo com seu melhor entendimento, desde que o faça de modo fundamentado. Logo, se o juiz, de forma devidamente fundamentada, analisa e afasta a tese defensiva de ausência de materialidade e autoria delitiva, não há que falar em cerceamento de defesa ou nulidade apenas porque o provimento jurisdicional se mostrou contrário aos interesses do apelante.
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva da contravenção de vias de fato e do crime ameaça, todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos, como o depoimento de testemunha que presenciou os fatos.
5. Pequenas divergências entre os depoimentos, em juízo, da vítima e da testemunha acerca de fatos periféricos não possuem o condão de suscitar dúvida quanto à autoria delitiva se as narrativas convergem em pontos essenciais sobre as condutas praticadas pelo réu e descritas na denúncia.
6. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Preliminar rejeitada.